Tribunal: TJSP
Processo: 2231461-45.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231461-45.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
URVANEGIA GARCIA ADVOGADOS, NILZA MARIA OLIVEIRA COSTA
(ESPÓLIO), MARIA LINDENBERG GRAVINA, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA
ANDRADE (ESPÓLIO) e JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA (INVENTARIANTE),
são embargados MÔNICA LINDENBERG VAN DEURSEN, FERNANDO JOSE
PEREIRA GUENA, JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA, MARCOS DE OLIVEIRA
SOUZA, MARTA MARIA SOUZA LEBRÃO, MARIA REGINA DE OLIVEIRA
ANDRADE (ESPÓLIO), THEREZA CHRISTINA DE OLIVEIRA LINDENBERG
(ESPÓLIO), ADOLPHO LINDENBERG FILHO, CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA
ANDRADE (ESPÓLIO), MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ANDRADE GUENA e ANA
MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2231461-45.2018.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 16758 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2231461-45.2018.8.26.0000/50000
EMBARGTES: URVANEGIA GARCIA ADVOGADOS, NILZA MARIA OLIVEIRA COSTA, MARIA
LINDENBERG GRAVINA, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA SOUZA
EMBARGDOS: MÔNICA LINDENBERG VAN DEURSEN, FERNANDO JOSE PEREIRA GUENA,
JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA, MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA, MARTA MARIA SOUZA
LEBRÃO, MARIA REGINA DE OLIVEIRA ANDRADE, THEREZA CHRISTINA DE OLIVEIRA
LINDENBERG, ADOLPHO LINDENBERG FILHO, CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE,
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ANDRADE GUENA E ANA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 16758
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra o resultado proclamado – Impropriedade do meio para
fins de prequestionamento e integração da decisão –
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração manejados contra acórdão
unânime que negou provimento ao agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória que, nos autos da sobrepartilha dos bens de Nilza Maria Oliveira Costa,
indeferiu o pedido de pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 92.358,00,
ao agravante pelo patrocínio dos interesses do espólio em ações de execução fiscal e
usucapião, determinando a reserva de bens suficientes para o pagamento da verba
objetivando, em síntese, o reexame, o prequestionamento, a integração e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na nulidade da decisão por ausência de
fundamentação e na existência de omissão quanto às disposições testamentárias.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não se cogitou de equívoco no julgado, na
medida em que o acórdão foi fundamentado de forma clara e objetiva, em termos
concisos, precisos e compreensíveis, em obediência ao requisito do art. 93, IX, da
Constituição Federal, não padecendo de nenhum vício ou defeito contagiante, sem
embargo de que o colegiado não se limitou unicamente à indicação do dispositivo legal
aplicado ao caso concreto, tampouco de rebater todos os argumentos das partes,
respeitando os limites impostos pelo art. 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.
E não foi verificado no que consistiu a acenada omissão no
julgado, tendo em vista que o colegiado expressamente consignou a impossibilidade de
serem enfrentadas as questões suscitadas quanto aos honorários advocatícios, diante
da existência de impugnação expressa de alguns dos herdeiros, sendo necessário o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2231461-45.2018.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 16758 3/3
ajuizamento de ação própria para a discussão do tema, oportunidade em que serão
analisadas as disposições testamentárias, donde a inconsistência dos argumentos
articulados, impondo a manutenção da decisão do colegiado.
A propósito, constou no acórdão:
“Na espécie o agravante alega ser credor da quantia de R$
92.358,00, que alega ser decorrente da representação do
espólio em ações de execução fiscal e usucapião. Todavia,
muito embora o interessado tenha juntado aos autos os
contratos de honorários para o fim de comprovar o direito
alegado, alguns dos herdeiros impugnaram expressamente
referida pretensão, sustentando a cobrança em duplicidade,
bem como a onerosidade excessiva dos termos pactuados.
Daí a necessidade de aforamento de ação própria para a
discussão das referidas questões, mormente considerando
que inexistiu perigo de dano, na medida em que o acenado
crédito se encontra reservado nos presentes autos, nos
termos do art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo
Civil, impondo a manutenção da decisão agravada”.
Portanto, a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator